Tribunal: TJES
Processo: 5000892-73.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-73.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY LAMPIER CHICOSKI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000892-73.2024.8.08.0003
Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: WESLEY LAMPIER CHICOSKI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). REABERTURA INDEVIDA APÓS ANULAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Wesley Lampier Chicoski com o objetivo de anular processo administrativo e obter reparação por danos morais. Alega o autor que foi instaurado contra si um processo de cancelamento da Permissão Para Dirigir (PPD) (nº 2024-T4Z69). Sustenta que o referido processo administrativo é manifestamente ilegal, pois se baseia na mesma infração (AIT T537341307) que fundamentou um procedimento anterior (nº 2023-LK1VM), o qual já havia sido anulado por decisão judicial transitada em julgado no processo nº 5000772-64.2023.8.08.0003. Afirma que a conduta do réu viola a coisa julgada e a segurança jurídica, além de causar-lhe prejuízos e angústia, por ameaçar o seu direito de exercer a profissão (motorista profissional). Por fim, busca a parte autora a anulação do novo processo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, acolhendo a preliminar de perda do objeto no que se refere ao pedido de cancelamento do processo administrativo, vez que este já foi cancelado pela parte ré, e, no que diz respeito ao pedido de danos morais, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a reabertura de processo administrativo para cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), com base em infração já afastada por decisão judicial transitada em julgado, configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No caso dos autos, é incontroversa a conduta ilícita da ré. A prova documental demonstra que a autarquia, mesmo tendo sido parte no processo judicial nº 5000772-64.2023.8.08.0003, no qual se anulou o primeiro processo de cancelamento da PPD, instaurou um segundo procedimento administrativo com base na mesma infração. Tal ato representa flagrante ofensa à coisa julgada.

5
. A tese recursal de que o ocorrido se resumiu a um "mero aborrecimento" não se sustenta. Para o autor, que comprovou ser motorista profissional, a instauração de um processo que pode culminar na perda de sua habilitação e, consequentemente, de seu meio de sustento, gera aflição, insegurança e angústia que transcendem os percalços da vida cotidiana.

6.
Igualmente descabida é a alegação de culpa concorrente. O dever de observar e cumprir as decisões judiciais é da parte condenada, no caso, o próprio DETRAN/ES. Afigura-se desarrazoado transferir ao cidadão o ônus de "lembrar" a Administração Pública de suas obrigações legais e judiciais. Ademais, o fato de o processo ter sido cancelado administrativamente após o ajuizamento desta ação não afasta a ilicitude da conduta já praticada. Na verdade, o cancelamento configura o reconhecimento do erro.

7.
Dessa forma, o dano moral está configurado. A violação da coisa julgada, somada à aflição imposta ao autor, que teve seu direito ao trabalho ameaçado por uma falha grave e repetida da ré, é suficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

8.
Quanto ao valor da indenização fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), este revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende à dupla função da reparação: compensa o autor pelos transtornos sofridos e serve como medida pedagógica para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ré, sem ensejar enriquecimento ilícito. Assim, mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

10.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas processuais por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)